Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA VINCULADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO A QUO. SAQUE DO BENEFÍCIO. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. MÉRITO JULGADO PELO TRIBUNAL. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS. VALORES CREDITADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVÊNIO PASEP-FOPAG. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1 – Conforme art. 12 do Decreto n. 9.978/19, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a ocorrência de desfalque nos depósitos. Precedentes.

2 – Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 42/STJ.

3 – Quando a prescrição é verificada desde logo pelo juiz, o artigo 487, parágrafo único, c/c artigo 332, § 1o, ambos do CPC, admite o julgamento liminar de improcedência do pedido, sem oportunizar prévia manifestação das partes. Não ocorrência de violação ao princípio da não surpresa.

4 – O reconhecimento da prescrição prejudica o exame dos demais argumentos erigidos pelas partes em prol ou em desfavor dos pedidos formulados. Não há julgamento citra petita se a apreciação das demais alegações pertinentes ao mérito não prossegue por força de previsão legal.

5 – Aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. O termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do benefício. Teoria da actio nata.

6. Afastada a prescrição e exercido o contraditório, admite-se o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, com fundamento no artigo 1.013, § 4o, do CPC, quando não necessária a dilação probatória. Teoria da causa madura.

7 – O extrato da conta individualizada PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos tratam-se, na realidade, de valores creditados diretamente no contracheque da parte autora, que os recebeu no decorrer dos anos na sua folha de pagamento juntamente com o salário, em razão de convênio PASEP-FOPAG.

8 – Não tem aceitabilidade a planilha de atualização das contas PASEP elaborada sem descontar o débito anual dos valores creditados em folha de pagamento.

9 – Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.

10 – Cumpre à parte autora arrolar os preceitos e diretrizes dos quais teria se afastado o Banco do Brasil (artigo 373, I, CPC). Ausente elemento que evidencie ter o banco se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

11 – PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL ACOLHIDA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES SOB A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC.